Tribunal: CARF
Processo: 10707.001304/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10707.001304/2007-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.188 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
MESSIAS DA SILVA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções
sem a análise das provas constantes nos autos. Além disso, esta é a ultima
instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e não sendo atendido,
o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no Poder
Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial incompatível com os
declarados e percebidos pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.001304/2007-75
Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001304/2007-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo Chiavegatto
de Lima (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 13-33.450, da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ (fls.
1337-1358):
Relatório
Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa Física -
IRPF relativo ao ano-calendário de 2002, efetuado por meio do Auto de Infração
lavrado em 26/10/2007 (fls. 995/1002), em face do contribuinte acima identificado, no
montante de R$ 152.752,17, sendo R$ 62.557,20, de imposto; R$ 43.277,07 de juros de
mora calculados até 28/09/2007, e R$ 46.917,90 de multa proporcional calculada sobre
o principal.
Constituiu a infração apurada no Acréscimo Patrimonial a Descoberto, cujo respectivo
valor do rendimento tributável total omitido no ano-calendário de 2002 importou em R$
227.480,73.
No curso do procedimento fiscal iniciado através do Termo de Início de Fiscalização
lavrado em 07/02/2007 (fls. 13/18) foram emitidas intimações pela Auditoria-fiscal e
apresentados documentos pelo Contribuinte. Relativamente a todo o procedimento fiscal
desenvolvido, foi lavrado o Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls. 971/983, no qual
foram consignadas, em síntese, as seguintes informações:
Após a emissão pela Fiscalização de várias intimações para apresentações de
documentos e/ou esclarecimentos e a apresentação de respostas e documentos pelo
Contribuinte, em 17/07/2007 foi emitido o Termo de Intimação Fiscal de fls. 732/826,
no qual constou o primeiro Demonstrativo de Variação Patrimonial relativo ao ano-
calendário de 2002, sendo solicitada ao Contribuinte a apresentação de esclarecimentos
e a comprovação da existência de disponibilidades que justificassem o Acréscimo
Patrimonial a Descoberto então apurado.
Foram apresentadas pelo Contribuinte justificativas e alegações relacionadas ao
Demonstrativo de Variação Patrimonial e tendo a Fiscalização considerando-as
parcialmente procedentes, foi emitido novo Demonstrativo de Variação Patrimonial, do
qual o Sujeito Passivo foi cientificado por meio do Termo de Constatação/Devolução de
Documentos e Reintimação Fiscal de 01/10/2007 (fls. 829/930), tendo, em 15/10/2007,
apresentado novas justificativas e alegações, em relação às quais, o Auditor-Fiscal
autuante, chegou às conclusões a seguir resumidas:
As respostas e documentos apresentados pelo contribuinte não comprovaram a
negociação e/ou utilização do título da Bolsa de Mercadorias do Ceará na integralização
do capital social da Êxito Corretora de Mercadorias e Futuros Ltda. Assim, entendeu a
Fiscalização que os investimentos são independentes, com custos distintos, sendo
mantidos no Demonstrativo de Variação Patrimonial os dispêndios de R$ 5.500,00,
relativos à Bolsa de Mercadorias do Ceará, e R$ 13.500,00, relativos à empresa Êxito
Corretora de Mercadorias e Futuros Ltda.
As somas das notas de corretagem, imputadas, de acordo com o resultado encontrado,
como origens ou dispêndios no Demonstrativo de Variação Patrimonial, representam o
efeito líquido mensal das operações realizadas na Bolsa de Valores.
Fl. 1415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001304/2007-75

Por não ter sido apresentada qualquer comprovação da existência do valor de R$
25.000,00 declarado como em poder do cônjuge do Contribuinte em 31/12/2001, na
Declaração de Ajuste Anual retificadora entregue em 24/09/2007, e tendo em vista a
exclusão da espontaneidade do sujeito passivo em razão do início do procedimento
fiscal, considerou-se que a declaração retificadora não produz qualquer efeito,
permanecendo, assim, os valores constantes da declaração original.
Considerando que tanto a Declaração de Rendimentos retificadora quanto a original não
registram o resgate de quotas do clube de Investimentos I de R$ 944,42 e apresentam
como saldo de tal investimento o valor de R$ 9.899,94 em 31/12/01 e 31/12/02 e tendo
em vista não constar entre a documentação apresentada a comprovação da
movimentação financeira relativa ao resgate (deposito bancário, credito em conta-
corrente etc), não se realizou o ajuste no Demonstrativo de Variação Patrimonial
pretendido pelo Contribuinte.
Quanto aos valores que o Contribuinte indica que possui a receber de Ronaldo de
Moraes Figueiredo, José Miguel dos Reis Correa e Gerson Correa pela venda de 75% de
Bovino por R$ 52.500,00, considerando que a documentação encaminhada trata apenas
do "seguro de vida bovino", não constando qualquer registro na Declaração de
Rendimentos do contribuinte apresentada antes do início da ação fiscal e/ou documentos
que comprovem a venda indicada e seu efetivo recebimento, a Fiscalização julgou como
não comprovada a existência de tal operação.
Em razão da não apresentação de provas da alegação do Sujeito Passivo de que, em
31/12/2001, possuía US$ 25.000,00, que, durante o ano-calendário de 2002, foram
negociados por R$ 79.475,00, e levando-se em conta que na Declaração de
Rendimentos, apresentada antes do início da ação fiscal não há qualquer registro
referente a tal importância ou sua negociação, não se efetuou qualquer ajuste relativo a
esta alegada operação.
Foi considerada improcedente a alegação do Contribuinte de que o valor de R$ 1.465,00
relativo ao plano de saúde Golden Cross/Unafisco Sindical, lançado por esta
fiscalização para o mês de dezembro (fls.758), deveria ser excluído dos dispêndios, sob
o argumento de que o mesmo não consta como desconto na ficha financeira
encaminhada pela Divisão de Gestão de Pessoas (fls. 780). Segundo a Fiscalização as
informações prestadas pela Divisão de Gestão de Pessoas não são exaustivas, já que
podem ocorrer pagamentos efetuados diretamente ao próprio plano. Os valores lançados
na planilha tiveram como base as informações prestadas pelo próprio Contribuinte que
apresentou declaração da Unafisco Sindical (fls. 99), cujo total corresponde ao deduzido
na declaração de rendimentos.
Cientificado do Lançamento em 31/10/2007, o Autuado apresentou Impugnação em
30/11/2007 (fls. 1006/1037), na qual conteve as alegações e informações que a seguir
são sintetizadas e divididas em tópicos distintos:
- Inicialmente o Contribuinte apresenta suas qualificações e em seguida faz um relato
dos Atos e Termos lavrados pela Fiscalização no curso da Auditoria Fiscal e dos
respectivos documentos e esclarecimentos apresentados em resposta.

Das Operações a Termo - Compra e Venda de Ações
- Em relação às "Operações a Termo", a Dívida e Ônus Reais no valor original de R$
294.250,00, contraída em dezembro de 2001, declarada pelo regime de competência,
acrescida de juros do financiador com vencimento em janeiro de 2002, resultou no valor
a pagar de R$ 298.154.55. Porém, pelo regime de caixa, as operações do dia 26/12/2001
no valor original de R$ 182.750,00 (venda para o Financiador) foram liquidadas em
02/01/2002, portanto este valor representa divida contraída em 02/01/2002 e não
considerada pela fiscalização, cuja rolagem foi, mais uma vez, financiada em
22/02/2002, totalizando, com a soma das operações do dia 16/01/2002, R$ 287.670,00.
Para complementar a quitação da dívida de R$ 298.154.55 foram vendidas, à vista,
1.000.000 de ações BBDC4, no valor de R$ 12.500,00, totalizando R$ 300.170,00 e
Fl. 1416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001304/2007-75

assim por diante, até dezembro 2002, com vencimento em janeiro de 2003, culminando
com o valor de R$ 214.234,66, liquidado nas NC 37.254 e NC. 36.267 emitidas em 14 e
22/01/2003, respectivamente.
- Questiona como se pode configurar nova base de cálculo e/ou acréscimo patrimonial
em 2002 com base nestas operações se a totalidade dessas rolagens j á integrava o
patrimônio do Impugnante no ano de 2001, não se tratando, portanto, de nenhum
rendimento novo.
- Não se pode aceitar de forma pacifica as conclusões dos fiscais autuantes de que o
Demonstrativo de Variação Patrimonial é um fluxo financeiro mensal onde os
recursos/origens são comparados com os dispêndios/aplicações com a finalidade de
apurar omissão de rendimentos e que as somas das notas de corretagem imputadas como
origens ou dispêndios representam o efeito líquido mensal das operações realizadas na
Bolsa de Valores. Esqueceram, entretanto, que nesta movimentação foram considerados
os recursos próprios do Impugnante bem como os recursos de terceiros (financiador das
Operações a Termo). Procedendo desta forma, provaram que não entenderam nada
sobre operação a termo, pois se existiu dívida a ser paga no mês de janeiro/2002 foi
devido à captação realizada no mês anterior ou seja em dezembro/2001. São
apresentados quadros demonstrativos relacionando os valores das operações contidas
nas notas de corretagem.
- A rolagem das operações a termo não consideradas pelos fiscais autuantes causa
surpresa. Ressalte-se que não foi negada a existência do financiamento das referidas
operações a termo. Diferentemente das conclusões do Auditor, as operações a termo
impactaram no resultado, pois que, para quitá-las, as ações adquiridas com o
financiamento têm obrigatoriamente que ser vendidas.
- Se fosse inserido no Demonstrativo de Variação Patrimonial o valor constante da
DIRPF72002, que apontou em Dívidas e Ônus Reais o valor de R$ 298.154,55, não
seria apurado o suposto acréscimo de R$ 227.480,73. Se fosse excluído das Notas de
Corretagem de Compras e Vendas as ações adquiridas com recursos de terceiros, assim
como as respectivas vendas desses ativos mensalmente, ter-se-ia retratado a realidade.
Mas não foi o que aconteceu. Injustamente foi imputada toda a movimentação do ano de
2002 como sendo unicamente suportada com recursos do Impugnante.

Da Nulidade do Auto de Infração em razão da Arbitrariedade e do Excesso de Exação
- O Auto de Infração foi lavrado com clara e evidente arbitrariedade e excesso de
exação, portanto em dissonância com os princípios constitucionais e legais vigentes.
- Todas as respostas aos termos lavrados contra o Impugnante estão consubstanciadas na
verdade absoluta, cabendo à administração, portanto, infirmar as respostas, pois o
contrário fere os direitos do administrado conforme preceituado no art. 3 o da Lei
9.874/99.
- Apesar de terem sido apresentados os originais dos extratos bancários, bem como
todos os demais documentos solicitados, os Auditores-Fiscais intimaram, através de
circularizações, os beneficiários dos pagamentos efetuados pelo Impugnante e por sua
Esposa, para confirmação de tudo que lhes foi apresentado, porém, nem sempre as
intimações foram acompanhadas de MPF-Ex., assumindo os Auditores um estranho
comportamento contra as normas legais amparadas no art. 37 da Constituição Federal e,
ainda, pela Portaria SRF n° 1.265, de 22 de novembro de 1999 e suas alterações.
- Se, de fato, os Auditores-Fiscais intimaram os beneficiários em face de pagamentos
efetuados pelo Impugnante e sua Esposa, isto foi, de toda a sorte, absolutamente
desprovido de qualquer critério objetivo de razoabilidade, ferindo o princípio
constitucional da impessoalidade, pois significou uma perseguição pessoal, em
detrimento de meios e recursos públicos. Questiona o Impugnante, como se justificam
as circularizações se todos os documentos solicitados foram apresentados sempre nos
prazos estabelecidos.
Fl. 1417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001304/2007-75

- Depreende-se que não foram examinadas pelos Auditores, as provas materiais
exaustivamente apresentadas e demonstradas através de planilhas elaboradas para
colaborar com a fiscalização, bem como não foi realizada a adequada análise da
DIRPF/2003.
- Com certeza não existiu uma revisão cuidadosa por parte da administração fazendária
para lavratura deste auto de infração, cujo principal fato gerador foi a soma das Notas de
Corretagens referentes à compra e venda de ações a Vista, a Termo e Opções. Com essa
atitude a Fiscalização pacificou seu entendimento, de forma absurda e contra os
princípios legais, inventando um novo fato gerador de IR, o somatório de notas de
corretagens, não amparado pelo art. 43 do CTN, que define fato gerador do IR como a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica. Transcreve ementa do Acórdão
103-20.136 proferido pela 3a Câmara do Conselho de Contribuintes em 09/11/1999.
- Em momento algum a planilha elaborada pelo Contribuinte, na qual são sintetizadas
todas as operações de Renda Variável (mercado, a vista, a termo e opções), foi auditada
e/ou infirmada pelos Auditores-Fiscais.
- Todo Lançamento de Ofício deve se pautar pelo que preceitua a seção IV do RIR/99, o
que parece não ser de conhecimento do fiscal autuante, principalmente o contido no § I
o do art. 845, pois, durante fiscalização, com mais de 8 meses, não foram acatadas as
justificativas apresentadas em resposta aos termos lavrados.
- Mesmo na presunção legal é necessário que o fisco esgote o campo probatório, vez
que a atividade do lançamento tributário é plenamente vinculada e não comporta
incertezas. Havendo dúvida sobre a exatidão dos elementos em que se baseou o
lançamento, a exigência não pode prosperar, por força do disposto no art. 112 do CTN.
- O auto de infração, ato administrativo por excelência e vinculado em espécie, há de se
pautar sempre pelos princípios da legalidade e segurança jurídica, visto que contém em
si um lançamento tributário. Portanto, deve ter motivação e fundamentação expressa,
determinando com precisão os valores alcançados.

Da Análise das Declarações Retificadoras
- A afirmativa da Fiscalização de que as declarações retificadoras foram
desconsideradas e não produzem quaisquer efeitos por terem sido entregues após o
início do procedimento fiscal, quando estaria excluída a espontaneidade do Sujeito
Passivo, fere acintosamente o estabelecido no art. 18 da Medida Provisória n° 2132-
41/2001, bem como o reeditado no art. 18 da Medida Provisória n° 2.189-49/2001 e,
ainda, o contido no art. 54 da IN/SRF 15/2001, que dispõe que a retificação de
declarações de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, independentemente de autorização pela autoridade
administrativa.
- Não cabe ao Auditor-Fiscal desqualificar a Declaração Retificadora do ano anterior
sem sequer questionar as devidas alterações com documentação acostada e muito menos
interpretar a legislação fiscal/tributária. Se assim o fizesse, em caso de dúvida a
interpretação seria a mais benéfica em favor do impugnante, conforme preceitua o art.
112 do CTN. São colacionadas ementas de Acórdãos da1a Turma de Julgamento da DRJ
em Fortaleza e da 4o Câmara do I o Conselho de Contribuintes.
- O termo de início de ação fiscal não alcança o Exercício de 2002 Ano-calendário 2001
e nem é fator impeditivo para a apresentação das Declarações Retificadoras do
Contribuinte e seu cônjuge de qualquer exercício com base nos erros de fato nelas
contidos, tais como: manutenção em espécie de US$ 25.000,00 em 31/12/2001, vendido
por R$ 79.475,00 no mercado paralelo durante o ano-base 2002; aquisição de bovino
Késia da Boi Gordo em setembro de 2001 por R$ 70.000,00, vendido 75% por R$
52.500,00; veículo Tempra placa LBH - 8352 ano 1996, adquirido em 26/04/2001 da
Previbank; venda pela Esposa por R$ 10.000,00, em abril de 2001 de 1/8 do imóvel
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001304/2007-75

situado em Bonsucesso adquirido por doação de seu pai; venda em agosto de 2001,
também pela esposa, por R$ 23.000,00, de veículo Peugeot.

Da Decadência
- Em 31/10/2007, o Impugnante teve ciência da Autuação, que discrimina fatos
geradores ocorridos em datas de 31/01/2002 a 30/09/2002, quando j á transcorridos
mais de 5 anos da ocorrência dos fatos geradores. O Lançamento feriu o contido em
mandamentos legais, tais como: art. 37 c/c art 38 § único do RIR/99; art. 2o da Lei
7713/88; art. 2o, da Lei 8134/90; § 4o, do art. 42 da Lei 9.430/96, matriz legal do § 3o,
do Art. 849 do RIR/99; e o Art. 150, § 4°, do CTN.
- O 1° Conselho de Contribuintes, através do Acórdão 102-45906, proferido pela
Segunda Câmara, por maioria de votos, acolheu a decadência do lançamento com base
na omissão de rendimentos decorrente da variação patrimonial a descoberto apurada
mensalmente na forma preceituada nos artigos 1o a 3o e parágrafos e 8o da Lei n°
7.713/1988 e artigos 1o a 4o da Lei n° 8.134/1990. São transcritos prelecionamentos
doutrinários a respeito da decadência.

Da Participação Societária na Empresa Êxito Corretora de Mercadorias e
Futuros Ltda
- O único desembolso foi o adiantamento de R$ 5.000,00 para a aquisição do título da
Bolsa de Mercadorias do Ceará de n° 5, que pertencia a Albratross Corretora de
Câmbio, com o qual foram integralizadas as cotas subscritas. Tudo devidamente
esclarecido em 26/03/2007 (fls. 58/567), 18/07/2007 (fls. 608/666), 26/09/2007 (fls.
827/828) e finalmente em 15/10/2007 (fls. 931/947).
- A subscrição de 50% do Capital Social, no valor de R$ 13.500,00, foi integralizada
com a efetiva transferência do Título Patrimonial - TP n° 05 de emissão da Bolsa de
Mercadorias do Ceará, tendo sido a diferença de R$ 8.500,00 lançada como
rendimentos isentos.
- Em julho de 2002 o TP foi transferido para a Êxito Corretora pelo valor patrimonial de
R$ 16.490,11, que, considerando o custo de R$ 5.000,00, gerou um ganho de capital na
alienação de bens de pequeno valor de R$11.490.11. Ainda foi reembolsado pela Êxito
Corretora o valor de R$ 550,00 utilizado para pagamento de emolumentos de
transferência do Título Patrimonial da Albatross Corretora para a Êxito Corretora, que
adicionados ao ganho de capital resultaria em um total de origens de recursos não
considerados no valor de R$ 12.040,11 (R$ 11.490,11 + R$550,00).
- A aquisição do Título Patrimonial da Bolsa de Mercadoria do Ceará teve como única
finalidade a constituição da empresa Êxito Corretora, não podendo ser desassociada
como operação independente como quis induzir o Auditor-Fiscal. Logo, não cabe a
ilação dos fiscais autuantes quando afirmam que surgiu um novo valor para a alegada
negociação, de R$ 17.040,11 (R$ 16.490,11 + R$ 550,00). Em momento algum houve
interesse da Fiscalização em buscar a verdade material relacionada aos argumentos
verdadeiros apresentados pelo Contribuinte. Bastaria a realização de mais uma das
muitas diligências/circularizações, desta vez, na Bolsa de Mercadorias do Ceará.

Dos Recursos/Origens
- Não foram incluídos no Demonstrativo de Variação Patrimonial os seguintes valores:
- em recursos do cônjuge, o saldo inicial de R$ 25.000,00, originado com a venda de 1/8
do prédio situado na Av. dos Democráticos e a Venda do veículo Peugeot em 2001,
passando o valor da origens/disponibilidades de R$ 9.932,11 para R$ 34.932,11;
- o valor total de R$ 23.050,00 depositado efetivamente em espécie nos meses de
fevereiro, abril e maio de 2002 na Previbank Corretora, referente à parte do valor de R$
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001304/2007-75

25.000,00 constante da DIRPF/2002, conforme faz prova cópias de todos os depósitos
apresentados pela Previbank em 17/10/2007, não mencionado no Termo de Verificação
Fiscal;
- o valor financiado da obrigação contraída com a "Operação a Termo" de dezembro de
2001, no valor bruto de R$294.250,00, e o valor financiado da obrigação contraída com
o termo de dezembro de 2002, no valor bruto de R$ 210.520,00. Logo o Impugnante
encerrou o ano calendário de 2002 com dívidas e ônus reais no valor de R$214.234,66,
que deve ser reduzido do suposto acréscimo patrimonial a descoberto;
- a redução de R$ 74.688,19 do estoque final de ações constante da DIRPF/2002. O
estoque final constante de DIRPF/2002 em 31/12/2001 foi de R$ 465.654,45 e, em
31/12/2002, o valor do estoque final apurado foi de R$ 390.966,26, portanto, não houve
acréscimo nas aquisições de ações e sim redução no valor do estoque inicial, que no
mínimo deve ser tratado como origem/recuperação do custo;
- os resultados mensais no total de R$ 13.800,05 em operações day-trade obtidos na
compra e venda de ações (renda variável), declarados no Demonstrativo de Renda
Variável da DIRPF/2003. Esqueceram-se os Fiscais autuantes, quando afirmaram que
"...não procede a alegação de que não foram considerados os resultados mensais em
operações "day-trade" já que quando apuramos os valores de compra e de venda das
ações esses resultados ficam automaticamente embutidos pelas diferenças entre as
operações'", que tais valores já foram tributados e constam indevidamente da variação
patrimonial a descoberto. Diante deste absurdo, estaríamos diante de uma bitributação;
- o saldo a receber no valor de R$ 33.750,00, declarado em 31/12/2001, referente à
venda, por R$ 52.500,00, de 7 5% do Bovino (Késia da Boi Gordo), para Ronaldo de
Moraes Figueiredo, José Miguel dos Reis Correia e Gerson Correia, efetivamente
recebido durante o ano de 2002 em parcelas mensais de R$ 1.250,00 cada, conforme faz
prova a proposta de seguro de 28/09/2001 e apólice de 23/10/2001;
- o valor total de R$ 73.850,00 depositado efetivamente em espécie no período de julho,
setembro e outubro de 2002 na Previbank Corretora, referente a parte do valor de R$
79.475,00 correspondente à venda de US$ 25.000,00 constantes da DIRPF/2002,
conforme tabela apresentada em 15/10/2007. Os depósitos podem ser comprovados
através do quadro demonstrativo apresentado pela Corretora em 11/09/2007, em
atendimento ao Termo de Intimação recebido em 31/08/2007.

Conclusão
Após a apresentação de um resumo de seus argumentos e da relação de documentos
anexados e/ou referenciados em sua impugnação, o Sujeito Passivo requer a anulação
do Auto de Infração e o cancelamento do débito tributário que lhe foi imposto.
É o relatório.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/RJ2, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. FATO GERADOR COMPLEXO.
A ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda devido no Ajuste Anual deve tomar
como data para o seu aperfeiçoamento o último dia do ano, não sendo válido o
raciocínio de que a contagem do prazo decadencial deve ser feita de forma parcelada,
em relação a cada mês, à medida que as receitas vão sendo apuradas.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001304/2007-75

Sujeita-se à tributação do Imposto de Renda a quantia correspondente a acréscimo
patrimonial não justificado pelos rendimentos auferidos pelo contribuinte.
INTIMAÇÕES A TERCEIROS.
Consiste em uma das atribuições do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, a
realização de intimações a terceiros, destinadas a coletar informações ou outros
elementos que sirvam de base para a apuração do fato gerador do tributo.
INFORMAÇÕES DOS RELATÓRIOS FISCAIS. DADOS OBTIDOS EM OUTROS
PROCEDIMENTOS FISCAIS.
Devem constar nos relatórios fiscais que integram o Lançamento Fiscal somente as
informações que necessariamente sirvam de fundamento material para as infrações
apuradas.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS O INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
É inadmissível, após o início do procedimento fiscal, a retificação da Declaração de
Ajuste Anual visando a alterar dados que interfiram direta ou indiretamente no valor do
crédito tributário a ser apurado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 16/03/2012 (AR de fl. 1360), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 1367-1395), e documentos (fls. 1396-1410), no qual protestou pela reforma da
decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 1367-1395) é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Dos Documentos de fls. 1396-1410 Apresentados com o Recurso Voluntário
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho de 2018,
relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos trazidos no recurso voluntário,
suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela impossibilidade
de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da impugnação
administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001304/2007-75

gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...).
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. rev.
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001304/2007-75

Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe
saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida
à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:
10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001304/2007-75

São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos (fls.
1396-1410) pelo Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário.

Do Mérito
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A legislação aplicável à tributação de acréscimo patrimonial descoberto está
amparada pelos artigos 2o e 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, a seguir transcritos:
Art. 2o. O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.

Acrescente-se, ainda, à legislação acima citada, o disposto no art. 55, inciso XIII
do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), vigente na
época dos fatos, in verbis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506/64, art. 26, Lei n° 7.713/88, art. 3°, § 4°,
e Lei n° 9.430/96, arts. 24, § 2°, inciso IV, e 70, 3°, inciso I):
(...)
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor dos
rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação das
alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.

Ainda, por oportuno, tem-se que a exigência fiscal da efetiva comprovação da
origem do acréscimo patrimonial está amparada nos artigos 806 e 807, do mesmo Regulamento
do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000/1999:

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001304/2007-75

Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069/62, art. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.

Feitas as considerações legais, em análise ao recurso, tem-se que o Contribuinte
não atacou o acórdão recorrido, limitando-se a copiar as razões da impugnação (fls. 1122-1153)
à fase recursal, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com aquelas perfilhadas por este relator, não tendo sido apresentadas
novas razões de defesa e/ou novos documentos perante a segunda instância administrativa, adoto
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
No presente caso, me filio ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, portanto, dela conheço.

Da Preliminar de Nulidade
Inicialmente rechaça-se o argumento do Contribuinte de que o lançamento foi efetuado
com arbitrariedade e excesso de exação.
Todo o procedimento fiscal, que culminou com a lavratura do Auto de Infração, na
forma do art. 926 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000,
de 26/03/99 - RIR/99, pautou-se pela legalidade, com observância de todos os requisitos
necessários à formalização da autuação.
Aos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil é conferido legalmente o poder de
fiscalizar, examinar, vigiar e controlar o cumprimento das leis, regulamentos ou
obrigações, que devem ser praticados pelos entes fiscalizados. Esse poder decorre do
Poder de Polícia conferido ao Estado como Poder Público.
No lançamento em questão, foram cumpridas todas as etapas necessárias à
caracterização da presunção legal da omissão de rendimentos em decorrência de
variação patrimonial a descoberto referente ao ano-calendário 2002.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto deriva de uma presunção
legalmente estabelecida, conforme preceitua o artigo 3o, § 1o, da Lei n° 7.713, de 1988:
"Art. 3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (Grifei).
(...)”

O art. 43 do Código Tributário Nacional, por sua vez, trata do tema da mesma forma:
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001304/2007-75

"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho, ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior." (Grifei)

O Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, assim dispôs:
"Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei n° 7.713/88,
art. 3°, § 4o, e Lei n" 9.430, de 1996, arts. 24, § 2°, inciso IV, e art. 70, § 3°,
inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva."

Os dispositivos transcritos estabelecem uma presunção legal júris tantum, ou relativa,
na medida em que admitem prova em contrário, cabendo ao contribuinte o ônus de
afastá-la. A seguir, a doutrina de José Luiz Bulhões Pedreira (Imposto sobre a Renda –
Pessoas Jurídicas - JUSTEC - RJ - 1979 - pág. 806) a respeito do tema:
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte,
para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe
no caso."

Portanto, quando elaborado o demonstrativo de evolução patrimonial do Contribuinte,
apurando o acréscimo patrimonial a descoberto pela Fiscalização, caracterizada está a
ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda, nos termos do art. 43, inciso II do
CTN.
Não há no Lançamento em questão qualquer vício, que à luz da legislação tributária, o
tornaria nulo. É oportuno salientar que, sobre os atos nulos, o artigo 59 do Decreto n°
70.235/1972, determina:
"Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa."

O Contribuinte relata em sua Impugnação que foram emitidos pela Fiscalização Termos
de Intimações encaminhados a terceiros, como a empresa Previbank S/A DTVM,
visando à verificação da veracidade das alegações e documentos apresentados pelo
Autuado no curso da Auditoria Fiscal, procedimento a que o Impugnante atribuiu a
denominação de "circularizações". Alega, ainda, que os Termos de Intimações
entregues à Previbank e as respectivas respostas apresentadas por esta não foram citados
no Termo de Verificação Fiscal - TVF e que, para que fossem realizadas as intimações,
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001304/2007-75

seria necessário o correspondente MPF-Ex, conforme exigiria a Portaria SRF n° 1.265,
de 22 de novembro de 1999.
A princípio, vale frisar que as Portarias do Secretário da Receita Federal que regularam
o Mandado de Procedimento Fiscal em relação ao período em que se realizou a
fiscalização foram as de n° 6.087, de 21/11/2005, e 4.066, de 02/05/2007, tendo a
Portaria SRF n° 1.265/1999, citada pelo Impugnante, sido revogada pela Portaria RFB
n° 4.328, de 05/09/2005.
Observa-se no TVF e nos documentos que instruíram o presente Processo
Administrativo até a lavratura do Auto de Infração, que vários foram os Termos de
Intimação emitidos pela Fiscalização com o objetivo de se coletarem documentos e
informações necessárias à formação da convicção da Autoridade Fiscal em relação à
ocorrência de fatos geradores do Imposto Renda Pessoa Física - IRPF e a execução do
devido Lançamento Fiscal.
Para cada Intimação, conforme relatam tanto a Autoridade Fiscal no TVF, como o
Impugnante em sua Defesa, foram apresentados documentos e esclarecimentos pelo
Contribuinte, por meio dos quais os Auditores-Fiscais concluíram ter ocorrido a
omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial a descoberto. Em dois
dos Termos, um emitido em 17/09/2007 (fls. 732/826) e outro em 01/10/2007 (fls.
829/930), foram apresentados ao Contribuinte o Demonstrativo de Variação Patrimonial
elaborado pela Fiscalização para que o Interessado apresentasse documentos e
argumentos que considerasse aptos a demonstrar a inocorrência dos acréscimos
patrimoniais então apurados.
Frise-se que as intimações e pedidos de esclarecimentos ao contribuinte, na fase que
antecede o lançamento, são uns dos meios de que se vale o Fisco, quando da revisão da
declaração de imposto de renda, em que os documentos e informações são coletados
com o fim de se verificar a possível ocorrência do fato gerador do IRPF.
Em que pese eventualmente ocorrer no curso do procedimento fiscal a apreciação pelos
Auditores-Fiscais de contestações do Fiscalizado em relação a atos e termos da
Fiscalização, na fase que antecede ao Lançamento Fiscal, ainda não se fez instaurado o
contencioso administrativo.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é levado a
efeito, de ofício, pelo Fisco. O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma
atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art.142). Por outro lado, é nesta
atual fase impugnatória, quando instaurado o litígio, que se pode falar em processo
administrativo e que são garantidos todos os direitos previstos no inciso LV, artigo 5o ,
da Constituição Federal.
O que se exige do Lançamento Fiscal, para que nele não haja cerceamento do direito de
defesa do Contribuinte, é que nele conste a precisa identificação dos fundamentos
fáticos e jurídicos do crédito tributário apurado, devendo, assim, serem demonstrados
quais foram os documentos que levaram a Autoridade Fiscal a concluir pela ocorrência
do fato gerador, bem como, qual a legislação de regência.
No presente caso, ainda que o Impugnante não concorde com as conclusões da
Fiscalização em relação à ocorrência do fato gerador do Imposto, verifica-se que ao
Contribuinte foi oportunizado o pleno conhecimento de cada um dos elementos que a
Auditoría-Fiscal considerou como fundamentos para os valores dos dispêndios e
aplicações incluídos no Demonstrativo de Variação Patrimonial. Tanto é, que conforme
se verifica na Impugnação, o Impugnante apresentou as razões que julga serem
suficientes para evidenciar a inocorrência do acréscimo patrimonial a descoberto
lançado.
O fato da Fiscalização intimar terceiros com o fim de obter informações relativas ao
Contribuinte que eventualmente serviriam de base para a formação de convicção em
relação à ocorrência do fato gerador do Imposto não torna irregular o lançamento fiscal.
A realização de ações destinadas a coletar informações ou outros elementos de interesse
da administração tributária, inclusive para atender exigência de instrução processual,
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001304/2007-75

consiste em uma das atribuições do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
conforme se extrai da leitura dos artigos 2
o e 3
o da Portaria RFB n° 4.066, de
02/05/2007, a seguir transcritos:
"Art. 2o. Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições
administrados pela RFB serão executados, em nome desta, pelos Auditores-
Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB) e instaurados mediante Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF).
Parágrafo único. Para o procedimento de fiscalização será emitido Mandado de
Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F), no caso de diligência, Mandado
de Procedimento Fiscal - Diligência (MPF-D).
Art. 3o. Para os fins desta Portaria, entende-se por procedimento fiscal:
(...)
II - de diligência, as ações destinadas a coletar informações ou outros elementos
de interesse da administração tributária, inclusive para atender exigência de
instrução processual."

Em relação ao Mandado de Procedimento Fiscal Extensivo (MPF-Ex), o qual o
Impugnante alega não ter sido emitido pela Fiscalização, vale ressaltar o que dispõe o
art. 8 o da mesma Portaria:
Art. 8o.
A diligência para coletar informações e documentos destinados a
subsidiar procedimento de fiscalização relativo a outro sujeito passivo será
realizada mediante a apresentação de Mandado de Procedimento Fiscal
Extensivo (MPF-Ex), do qual será fornecida cópia ao sujeito passivo
diligenciado, (grifei)
§ 1o. O MPF-Ex conterá as informações de que tratam os incisos I, II, IV, V, VI
e VIII do MPF originário, observado o modelo aprovado por esta Portaria.
§ 2o. A critério da autoridade outorgante, o procedimento de que trata o caput
poderá ser realizado mediante a apresentação de MPF-D.

Como se constata, os procedimentos fiscais realizados junto a terceiros pode, a critério
da autoridade outorgante, ser realizado tanto através de MPF-Ex como MPF-D
(Diligência), sendo exigido pelo art. 8 o da Portaria RFB n° 4.066/2007 que a cópia do
MPF seja entregue ao diligenciado (terceiro) e não ao contribuinte.
Dessa forma, se eventualmente não houve a entrega de cópia do MPF aos terceiros
diligenciados, tal fato deveria ser comprovado através de informações por estes
prestadas. Entretanto, ainda que comprovada, a ausência do MPF-Ex ou MPF-D não
tornaria nulo o Lançamento Fiscal realizado em face do Contribuinte.
O MPF é um instrumento administrativo de planejamento, controle e acompanhamento
da ação fiscal. Do ponto de vista fisco/contribuinte, cumpre tão somente a função de dar
ciência ao fiscalizado do inicio do procedimento fiscal e apresentar o Auditor-Fiscal
designado pela instituição. Questões ligadas à não-observância na instauração ou na
amplitude do MPF devem ser resolvidas no âmbito administrativo e não têm o condão
de tornar nulo o lançamento.
Neste sentido caminha, com sapiência, a jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes
do Ministério da Fazenda:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF - A atividade de seleção do
contribuinte a ser fiscalizado, bem assim a definição do escopo da ação fiscal,
inclusive dos prazos para a execução do procedimento, são atividades que
integram o rol dos atos discricionários, moldados pelas diretrizes de política
administrativa de competência da administração tributária. Neste sentido, o
MPF tem tripla função: a) materializa a decisão da administração, trazendo
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001304/2007-75

implícita a fundamentação requerida para a execução do trabalho fiscal, b)
atende ao princípio constitucional da cientificação e define o escopo da
fiscalização e c) reverência o princípio da pessoalidade. Questões ligadas ao
descumprimento do escopo do MPF, inclusive do prazo e das prorrogações,
devem ser resolvidas no âmbito do processo administrativo disciplinar e não
tem o condão de tornar nulo o lançamento tributário que atendeu aos ditames
do art. 142 do CTN. Recurso de oficio a que se dá provimento. (1o Conselho de
Contribuintes / 7a. Câmara / ACÓRDÃO 107-06.820 em 16.10.2002, Relator:
Luiz Martins Valero, Publicado no DOU, em 23.01.2003).

MPF.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. POSTULADOS. INOBSERVÂNCIA. CAUSA DE
NULIDADE. ARGUIÇÃO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. O Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) fora concebido com o objetivo de disciplinar a
execução dos procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições sociais
administrados pela Secretaria da Receita Federal. Não atinge a competência
impositiva dos seus Auditores Fiscais que, decorrente de ato político por
outorga da sociedade democraticamente organizada e em beneficio desta, há de
subsistir em quaisquer atos de natureza restrita e especificamente voltados para
as atividades de controle e planejamento das ações fiscais. A não-observância –
na instauração ou na amplitude do MPF - poderá ser objeto de repreensão
disciplinar, mas não terá fôlego jurídico para retirar a competência das
autoridades fiscais na concreção plena de suas atividades legalmente próprias.
A incompetência só ficará caracterizada quando o ato não se incluir nas
atribuições legais do agente que o praticou. (7a Câmara, Acórdão 107-06797,
de 18/09/2002)

NULIDADE - INOCORRÊNCIA - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL -
O MPF constitui-se em elemento de controle da administração tributária,
disciplinado por ato administrativo. A eventual inobservância da norma
infralegal não pode gerar nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
(Acórdão do 1" Conselho de Contribuintes n-108-07.079, sessão de 22/08/2002,
Relator Luiz Alberto Cava Maceira)
(Grifos meus)

Identifica-se no TVF que os únicos documentos obtidos junto a terceiros que tiveram
influência na elaboração do Demonstrativo de Variação Patrimonial referiram-se ao
Condomínio Edifício Village Belvedere sendo eles a resposta a um Termo de Intimação
e cópias de extratos de conta bancária do Condomínio.
O fato de não terem sido citados pela Fiscalização, no TVF, outros Termos de Intimação
emitidos em face de terceiros, como os direcionados à empresa Previbank, justifica-se
por não terem exercido qualquer influência no Lançamento Fiscal impugnado. Da
mesma forma, outras informações obtidas pela Fiscalização junto a terceiros, às quais o
Impugnante denominou "circularizações", se existiram, não consistiram em
fundamentos materiais do Auto de Infração lavrado.
Os procedimentos fiscais de diligência e de Auditoria-Fiscal em curso, ainda que um
tenha como escopo a obtenção de informações que servissem de base para a conclusão
do outro, constituem atividades distintas, não sendo necessária a menção dos resultados
das diligências eventualmente realizadas nos relatórios do Lançamento Fiscal, quando
elas não interferirem no resultado e nas conclusões relativos ao crédito tributário
apurado.

Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001304/2007-75

Vale ressaltar, ademais, que, em alguns casos, visando a preservar o sigilo fiscal relativo
às informações obtidas junto a terceiros que não dizem respeito ao Contribuinte,
determinados dados obrigatoriamente devem ser omitidos nos relatórios que
fundamentam o Lançamento Fiscal.
Em conclusão, o de Auto de Infração atendeu aos ditames do art. 10 do Decreto n°
70.235/72 e do art. 142 do CTN, constando a devida identificação do sujeito passivo, a
determinação da matéria tributável, a fundamentação legal da autuação, bem como a
aplicação da multa cabível.
Diante do que até aqui se expôs, não há no Lançamento Fiscal qualquer vício que o
torne nulo.

Da Decadência
O disposto no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional - CTN, que embasou a
alegação do Contribuinte no tocante à decadência de fato, diz respeito ao prazo ofertado
à fazenda pública para homologar o lançamento no qual o sujeito passivo tenha
antecipado o pagamento do tributo, quando a lei não o determinar. Veja-se o que dispõe
a norma:
"Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação."

No caso sob análise, assiste razão ao Impugnante quanto à modalidade de lançamento a
que se submete o IRPF. De fato o IRPF consiste em um tributo sujeito à homologação,
entretanto, o ponto a ser discutido diz respeito à data em que se considera ocorrido o
fato gerador, o termo de início da contagem do prazo decadencial. Equivoca-se o
Contribuinte ao defender que o fato gerador do imposto de renda se opera mensalmente,
isto porque os rendimentos devem ser levados à Declaração de Ajuste Anual.
Sobre a questão, cumpre esclarecer que o IRPF é tributo cujo fato gerador não se dá
instantaneamente em um momento exato, mas se assenta ao longo do tempo. É fato
gerador complexo, com incidência anual, que se inicia em primeiro de janeiro e termina
em 31 de dezembro de cada ano, data em que se considera finalmente completo e
ocorrido.
Nesse sentido, assim se posiciona Hugo de Brito Machado ao tratar especificamente do
fato gerador do imposto de renda:
"O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza incide, em regra
geral, sobre as rendas e proventos auferidos em determinado período. O
imposto, em princípio, é de incidência anual. Existem, porém, ao lado dessa
incidência genérica, incidências específicas, denominadas incidências na fonte.
Podem ser mera antecipação da incidência genérica e podem ser, em certos
casos, incidência autônoma.
Em se tratando de imposto de incidência anual, pode-se afirmar que o seu fato
gerador é da espécie dos fatos continuados. E em virtude de ser a renda, ou o
lucro, um resultado de um conjunto de fatos que acontecem durante
Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001304/2007-75

determinado período, é razoável dizer-se também que se trata de fato gerador
complexo". (grifei)
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. - 23.ed. - São Paulo:
Malheiros, 2003. p. 292).

E, sendo o IRPF tributo de incidência anual, a contagem do prazo decadencial deve
tomar como data para o aperfeiçoamento do fato gerador o último dia do ano, não sendo
válido o raciocínio de que a contagem do prazo decadencial deva ser feita de forma
parcelada, com início em cada mês, à medida em que as receitas vão sendo apuradas.
A Lei no 7.713/88 dispôs que o imposto de renda da pessoa física seria devido à medida
que os rendimentos fossem auferidos. A Lei no 9.250/95 fixou a incidência do imposto
de renda na fonte em razão dos rendimentos mensais e também determinou a
obrigatoriedade da apresentação da Declaração de Ajuste Anual indicando os
rendimentos percebidos no curso do ano-calendário. Assim, podemos concluir que o
imposto de renda que incide mensalmente é mera antecipação do devido na Declaração
de Ajuste Anual.
A definição do momento da incidência do imposto consta do art. 2o, da Lei n 2 8.134/90
nos seguintes termos: "O imposto será devido mensalmente à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. IV. O ajuste de que trata o artigo 11 refere-se à apuração anual do imposto de
renda, na Declaração de Ajuste Anual.
As disposições relativas à tributação dos demais rendimentos sujeitos ao ajuste anual
vêm corroborar o mesmo princípio, pois, embora sujeitos à tributação no mês da sua
percepção com base na tabela mensal, estão sujeitos ao ajuste anual, na forma do art. 11,
da Lei n 2 8.134/90.
Tal raciocínio pode ser facilmente compreendido por meio do exemplo de um
contribuinte que recebeu em um ou vários meses de um determinado ano-calendário
rendimentos sujeitos à tributação pela tabela progressiva mensal e que ao chegar ao
final do ano-calendário (31 de dezembro), teve um total de rendimentos não sujeitos à
tributação pela tabela progressiva anual. No dado exemplo, ainda que tenha
mensalmente ocorrido o pagamento antecipado do IRPF, quando da chegada do final do
ano-calendário, verifica-se a não ocorrência do fato gerador do imposto, o que gera para
o Contribuinte o direito à restituição dos valores pagos.
Ressalte-se que nenhum dispositivo legal menciona que a tributação dos rendimentos
apurados de forma indireta em decorrência de acréscimo patrimonial a descoberto
configura-se como de tributação exclusiva na fonte ou tributação definitiva, a exemplo
dos rendimentos das aplicações financeiras, 13° salário e ganho de capital. Dessa forma,
por se tratar de presunção legal, essa omissão deve ter o mesmo tratamento dispensado
aos demais rendimentos tributáveis recebidos por pessoas físicas e os valores apurados
deverão ser acrescidos aos rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual,
submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual.
Portanto, sendo o IRPF devido no ajuste anual um tributo cujo fato gerador é complexo
e não havendo prova da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial do
prazo decadencial dá-se no dia 31 de dezembro do ano-calendário, data em que se
conclui a hipótese de incidência.
Assim é que, no presente caso, a contagem do prazo decadencial referente ao ano-
calendário de 2002, iniciou-se no dia 31/12/2002, tendo o Fisco o direito de constituir o
crédito tributário até dia 31/12/2007. Uma vez que a ciência do lançamento se deu em
31/10/2007, não há que se falar em decadência do direito de lançar.

Das Operações de Compra e Venda de Ações
Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001304/2007-75

Antes de discorrer sobre as alegações do impugnante e as conclusões da Auditoria
Fiscal relacionadas às operações de compra e venda de ações, vale tecer alguns
esclarecimentos quanto à finalidade da elaboração da planilha demonstrativa da
variação patrimonial do Sujeito Passivo, bem como, o que nela deve conter para
apuração do eventual acréscimo patrimonial a descoberto.
Com base nas declarações de rendimentos e de bens, nas informações internas da RFB e
externas disponíveis e nos documentos apresentados pelo contribuinte deve ser
elaborado o demonstrativo de variação patrimonial objetivando comparar mensalmente
os recursos/origens com os dispêndios/aplicações. A finalidade é apurar a omissão de
rendimentos caracterizada pelo excesso de dispêndios/aplicações em relação aos
recursos/origens.
Como recursos/origens, devem ser considerados o dinheiro em caixa declarado como
disponível ao final do ano anterior, os saldos bancários ao início de cada mês, bem
como todas as importâncias auferidas ao longo do ano-calendário, como, por exemplo:
os rendimentos do trabalho; rendimentos isentos; empréstimos obtidos; alienação de
bens e direitos etc. Veja-se que o objetivo de tais inclusões é verificar qual o total de
dinheiro disponível para gastos em cada mês e não qual o valor do patrimônio do
Contribuinte.
Quanto aos dispêndios/aplicações, no fluxo financeiro devem ser incluídos todos os
gastos do Contribuinte realizados ao logo do ano calendário, podendo eles serem
representados pelas deduções pleiteadas e comprovadas; saldos bancários no final de
cada mês; quitação de dívidas; aquisição de bens e direitos etc.
Quando o total de dispêndios mensal superar o total de recursos disponíveis no mês,
configurar-se-á uma omissão de rendimentos.
Com base nesta sintética explanação em relação ao objetivo do fluxo financeiro, cabe
agora examinar as alegações do Contribuinte e conclusões da Fiscalização quanto às
operações de compra e venda de ações, especificamente em relação às chamadas
"operações a termo".
De forma contundente, o Autuado por várias vezes afirmou que os Auditores-Fiscais
não compreenderam a sistemática relativa às negociações de ações efetuadas através das
"operações a termo", o que, em seu entendimento, gerou distorções no Demonstrativo
de Variação Patrimonial.
Segundo o Impugnante, não poderiam os Fiscais ter simplesmente somado todas as
Notas de Corretagem e considerá-las, de acordo com o resultado encontrado, como
recursos ou dispêndios. Aduz que a dívida paga em janeiro de 2002 refere-se à captação
efetuada no mês anterior e assim sucessivamente até dezembro de 2002, devendo ser
considerados no Demonstrativo de Variação Patrimonial R$ 294.250,00 e R$
214.234,66 referentes, respectivamente, às obrigações contraídas com as operações a
termo em dezembro de 2001 e dezembro de 2002.
Com o devido respeito às qualificações do Autuado, mencionadas na inicial de sua
Impugnação, não há qualquer erro de entendimento dos Auditores-Fiscais autuantes em
relação aos reflexos dos valores contidos nas Notas de Corretagens no Demonstrativo de
Variação Patrimonial.
O quadro demonstrativo contido à fl. 979 do TVF, no qual se tomam como exemplo as
informações e valores contidos na Nota de Corretagem n° 36.166 emitida pela
Previbank Corretora (fls. 39/41), deixa claro que, em relação à citada nota, deve ser
lançado no Demonstrativo de Variação Patrimonial, em recursos/origens, o total líquido
credor de R$ 4.112,50.
Para não repetir o mesmo exemplo dado pela Fiscalização, analisemos a Nota de
Corretagem/Fatura n° 36.222 (fls. 42/43) por meio da qual se apurou o total líquido
devedor de R$ 1.495,84, a ser considerado como dispêndio/aplicação, no Demonstrativo
de Variação Patrimonial. Veja-se que nesta nota, além das taxas e emolumentos que
importaram em um total líquido de R$ 263,24, constaram mais três operações distintas:
venda de ações no mercado a vista, por R$ 111.650,00; fechamento de operações a
Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001304/2007-75

termo, por R$ 112.882,60; e compra de ações a termo, por R$ 144.249,28. O que se
deve analisar na fatura é qual o montante efetivamente recebido ou pago pelo cliente na
operação.
Sobre as operações a termo, cabe aqui trazer a definição dada na página da
BM&FBOVESPA na Internet (www.bmfbovespa.com.br/Pdf/termo.pdf):
"E a compra ou a venda, em mercado, de uma determinada quantidade de ações,
a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado, a contar da data de
sua realização em pregão, resultando em um contrato entre as partes."

Com base nesta definição, chega-se à conclusão de que os fechamentos de operações a
termo consistem na liquidação de valores relativos a ações adquiridas a termo em datas
anteriores. Ou seja em uma determinada data o investidor adquire certo número de
ações sem, naquele momento, efetuar o pagamento do valor das ações. Somente em uma
data futura, o pagamento, cujo valor é pré-estabelecido, é efetivado. Em resumo, a
operação a termo pode ser entendida como um financiamento para aquisição de ações.
No exemplo citado (Fatura n° 36.222), constata-se que o fechamento das operações a
termo no valor de R$ 112.882,60 consiste na quitação das ações Acesita ON e Banco do
Brasil PN adquiridas a termo em 21/12/2001, através da Fatura n° 36.164 (fls. 37/38).
Note-se que para a aquisição das ações, o Contribuinte não efetuou qualquer
desembolso de valores, visto que, como o próprio nome da operação sugere, o
pagamento da quantia somente se faria no termo estabelecido, em data futura.
Diferentemente do entendimento expressado pelo Impugnante, o valor das ações
adquiridas através de operações a termo não pode ser considerado uma disponibilidade
financeira do adquirente. O que de fato ocorreu foi a transferência da propriedade das
ações para o Contribuinte e não o recebimento, por este, de valores pagos pela
financiadora da aquisição das ações.
Voltando ao nosso exemplo, observa-se que o Contribuinte recebeu R$ 111.650,00 pela
venda de ações e pagou R$ 112.882,60 relativos a ações adquiridas a termo, resultando,
assim, em uma diferença de R$ 1.232,60, que acrescida de taxas e emolumentos,
totalizou os R$ 1.495,84 pagos à Previbank Corretora. A nova aquisição de ações a
termo na mesma fatura não interfere no resultado desta, visto que, como j á se explicou,
o pagamento do valor destas ações somente se realiza em data futura e não há
recebimento de qualquer importância em virtude desta aquisição.
Ressalte-se que não é relevante para o presente caso o fato das ações negociadas e
renegociadas através de operações a termo serem as mesmas ou serem distintas. O que
importa, para fins de representação no demonstrativo de variação patrimonial, é o
quanto foi efetivamente pago ou recebido pelo Contribuinte nas operações.
Entende, ainda, o Impugnante que a redução no valor do estoque final de ações de R$
74.688,19, correspondente aos saldos de R$ 465.654,45 em 31/12/2001 e R$
390.966,26 em 31/12/2002, bem como os resultados mensais no total de R$ 13.800,05
em operações day-trade deveriam ser incluídos entre as origens/recursos no
Demonstrativo de Variação Patrimonial. Tais pleitos não merecem prosperar.
Os valores líquidos das operações em bolsa de valores realizadas pelo Contribuinte no
ano-calendário de 2002 foram discriminados nas planilhas de fls. 833/837. Nelas foram
relacionados, ainda, os números das faturas, os números representativos dos
documentos no Processo Administrativo e as datas de liquidações.
Os reflexos de todas as negociações de ações no fluxo financeiro do Contribuinte foram
devidamente representados no Demonstrativo de Variação Patrimonial. Quando o total
líquido das negociações no mês resultou em valores pagos ao Contribuinte, este valor
foi incluído em recursos/origens no campo "OPERAÇÕES EM BOLSA DE VALORES
(VENDAS > COMPRAS)". Por outro lado, quando o total líquido das negociações no
mês resultou em valores pagos pelo Contribuinte, o valor foi incluído em
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001304/2007-75

dispêndios/aplicações no campo "OPERAÇÕES EM BOLSA DE VALORES
(COMPRAS > VENDAS)".
Todas as operações, tanto as day-trade quanto as a termo, constaram nas faturas cujos
valores líquidos foram lançados no Demonstrativo de Variação Patrimonial. Assim os
reflexos positivos ou negativos das operações foram devidamente considerados na
apuração do acréscimo patrimonial a descoberto.
Vale frisar, mais uma vez, que o que é relevante para se elaborar o fluxo financeiro do
Contribuinte é a apuração do montante mensal, em dinheiro, que foi recebido ou pago
em decorrência das negociações de ações em bolsa de valores.
O fato de, ao final do ano-calendário, o saldo das ações de sido reduzido não
necessariamente indica que a diferença corresponderia a um recebimento de valores ao
longo do ano-calendário.
É improcedente a alegação do Impugnante de que, com a inclusão dos valores das
operações day-trade no Demonstrativo de Variação Patrimonial, estar-se-ia diante de
uma bitributação, em virtude de tais valores j á terem sido declarados no Demonstrativo
de Renda Variável. Isso, porque a declaração pelo Contribuinte de valores relativos a
negociações de ações visa a apurar o valor do imposto incidente sobre ganho líquido
relativo à renda variável, o que é independente da existência de gastos superiores ao
total de recursos disponíveis, que corresponde a uma omissão de rendimentos
caracterizada pelo acréscimo patrimonial a descoberto. Tributam-se dois fatos distintos,
a omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual e os ganhos decorrentes da renda
variável.
Assim, concluo que não há qualquer equívoco da Auditoría-Fiscal na elaboração do
fluxo financeiro em relação às operações de compra e venda de ações. Vale frisar que os
totais incluídos como dispêndios ou origens no Demonstrativo de Variação Patrimonial
consistem no resultado da soma de todas as Notas de Corretagem/Fatura, cuja
discriminação se fez através das planilhas de fls. 833/837, integrantes do Termo de
Constatação/Devolução de Documentos e Reintimação Fiscal de fls. 829/831, do qual o
Contribuinte foi cientificado em 03/10/2007.

Da Análise das Declarações Retificadoras
Pretende o Impugnante ver incluídos no Demonstrativo de Variação Patrimonial os
valores das disponibilidades declaradas por ele e sua esposa em Declarações
Retificadoras entregues após o início do procedimento fiscal que culminou na lavratura
do Auto de Infração impugnado.
O art. 138 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN), e o art. 7 o do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, estabelecem que o
início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação ao
tributo, ao período e à matéria nele expressamente inseridos, e, independentemente de
intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Art. 7o (...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.

Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001304/2007-75

A Instrução Normativa n° 579, de 8 de dezembro de 2005, em seu art. 5o, ainda dispõe
que:
"Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do art. 7o, inciso I
e § 1o, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972"

Da análise da legislação acima transcrita, não restam dúvidas quanto à impossibilidade
de ser acatada pela Auditoria-Fiscal a DIRPF Retificadora entregue após o início do
procedimento fiscal. Com base nessa premissa, foram considerados pela fiscalização no
Demonstrativo de Variação Patrimonial os valores das disponibilidades e gastos
constantes das declarações dos anos-calendário 2001 e 2002 entregues pelo Contribuinte
e seu cônjuge antes do início do procedimento fiscal.
É necessário salientar que a vedação ao acatamento da declaração retificadora entregue
após o início do procedimento fiscal independe do ano-calendário objeto de
Fiscalização. Basta, para considerá-la não espontânea, que a alteração efetuada na
declaração seja capaz de alterar o resultado da auditoria-fiscal em curso.
Por outro lado, tal vedação, levando-se em conta o princípio da verdade material e que o
demonstrativo de variação patrimonial deve refletir os ganhos e gastos efetivamente
incorridos, não impede que os valores das disponibilidades e gastos do Contribuinte
incluídos nas declarações entregues espontaneamente sejam desconsiderados para que
prevaleçam as informações consubstanciadas em documentação que, inequivocamente,
demonstre quais os corretos valores das disponibilidades e gastos do Sujeito Passivo.
Assim sendo, os novos valores de disponibilidades informados nas declarações
retificadoras, para que sejam admitidos, devem necessariamente estar lastreados por
documentos que efetivamente os comprovem, não bastando simplesmente constarem
nas declarações retificadoras entregues após o início da ação fiscal.
Da análise das novas informações incluídas nas declarações retificadoras, constata-se
que, tanto na Impugnação como no curso da Auditoria-Fiscal o Contribuinte não
apresentou documentação comprobatória da existência das alegadas disponibilidades
financeiras. A seguir serão analisados os itens incluídos nas declarações retificadoras,
com base nos quais o Impugnante pretende que sejam majoradas as disponibilidades
financeiras e, consequentemente, eliminados os acréscimos patrimoniais a descoberto
apurados:
1) Aquisição e venda de dólares americanos:
Não há na Impugnação ou nos documentos apresentados pelo Contribuinte no curso da
Auditoria-Fiscal qualquer prova da aquisição ou venda da moeda estrangeira, que,
segundo as declarações retificadoras dos exercícios de 2002 e 2003, corresponderiam à
disponibilidade de US$ 25.000,00 em 31/12/2001 e à venda, em 2002, por R$
79.475,00.
Alegou o Impugnante que os valores teriam sido depositados “efetivamente em espécie
no período de julho, setembro e outubro de 2002 na Previbank Corretora referente a
parte do valor de R$ 79.475,00 correspondente a venda de US$ 25.000,00 (vinte 4
cinco mil dólares americanos), constante da DIRPF/2002, conforme tabela apresentada
em 15/10/2007 e aqui transcrita...".
Além de não ter sido apresentada qualquer documentação comprobatória da ocorrência
dos alegados depósitos, a própria informação prestada pelo Impugnante indica que na
suposta venda de dólares o beneficiário dos depósitos seria a Previbank Corretora e não
o Contribuinte.
2) Aquisição e venda de bovinos "Késia da Boi Gordo":
O Contribuinte apresentou à Fiscalização, em 16/10/2007, as cópias de documentos
relacionados ao "Seguro de Vida Bovino - Apólice 64.02.000 - 224-0", documentos
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001304/2007-75

estes que não comprovam a alegada venda de bovinos a Ronaldo de Morais Figueiredo,
José Miguel dos Reis Correia e Gerson Correia.
3) Aquisição e alienação de veículo Tempra:
Na declaração retifícadora do exercício de 2002 foi incluída a aquisição do Veículo
Tempra - Renavam 654860030 por R$ 11.200,00, veículo este que, de acordo com a
declaração retificadora do exercício de 2003, teria sido alienado sem, contudo, a
informação do valor da alienação.
Quanto à aquisição no ano-calendário 2001, ainda que houvesse o Contribuinte
apresentado documentação comprobatória, o que não se fez, tal fato não resultaria tem
acréscimo no total de disponibilidades do final de 2001. Já em relação à alienação do
automóvel em 2002, além de não ter sido informado pelo Contribuinte o valor da
alienação, não foi apresentado qualquer documento comprobatório.
4) Vendas de imóvel e veículo pelo Cônjuge:
Alega o Impugnante que as vendas de parte de um imóvel e de um veículo Peugeot por
sua esposa, incluídas na declaração retificadora do exercício 2002, justificariam a
disponibilidade em espécie, também incluída na mesma declaração retificadora, no
montante de R$ 25.000,00 no final do ano-calendário de 2001.
Ainda que houvesse o Impugnante apresentado documentação comprobatória das
alegadas alienações, o que não se fez, não seria possível se estabelecer uma vinculação
inequívoca entre os supostos valores recebidos e a existência da disponibilidade no final
do ano-calendário.

Da Participação Societária na Empresa Êxito Corretora de Mercadorias e
Futuros Ltda.
No Demonstrativo de Variação Patrimonial foi incluído nos dispêndios/aplicações o
montante de R$ 13.500,00, no mês de julho de 2002, referente à integralização do
capital social da empresa Êxito Corretora de Mercados e Futuros Ltda. O valor do
dispêndio apurado pela Fiscalização teve como fundamento o conteúdo do Contrato
Social da empresa (fls. 147/148) que dispõe em sua cláusula quarta que o sócio Messias
da Silva Martins subscreve e integraliza, no ato e em moeda corrente, as suas cotas do
capital social, no valor de R$ 13.500,00.
Alegou o Interessado, em relação à integralização do capital social da empresa, que
apenas foram desembolsados R$ 5.000,00 referentes à aquisição de um título da Bolsa
de Mercadorias do Ceará (BMCE), tendo, com este título, sido integralizadas as cotas
subscritas.
Da análise dos documentos apresentados durante o procedimento fiscal, não se constata
qualquer prova de que a integralização das cotas do capital social da Êxito Corretora se
fez através do Título Patrimonial n° 5 da BMCE. Ademais, os documentos apresentados
sequer comprovam a transferência da propriedade do título do sócio (contribuinte) para
a empresa (Êxito Corretora).
A cópia de uma das páginas do Livro Diário (fl. 947) da Êxito Corretora, apresentada
pelo Contribuinte em resposta ao Termo de Constatação/Devolução de Documentos e
Reintimação Fiscal de 01/10/2007, registra o lançamento do pagamento, com crédito na
conta "Caixa", da importância de R$ 550,00, com o histórico "Pag. conf recibo
emolumentos de transf do Titulo Patrimonial da Bolsa de Mercadorias". Além de não
ter sido apresentada documentação que demonstre qual foi o título patrimonial
negociado, verifica-se, na mesma página do Livro Diário, que tal lançamento contábil
está completamente dissociado da integralização das cotas do capital social, visto que
esta, conforme lançamentos efetuados no dia 04/07/2002, foi efetuada através do
ingresso, em dinheiro, do montante de R$ 13.500,00 no caixa da empresa, corroborando
o consubstanciado no Contrato Social. O lançamento contábil consistiu no débito na
conta "Caixa" com crédito na conta "Messias da Silva Martins", constando no histórico
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001304/2007-75

a expressão "Recebimento conf contrato social de Messias da Silva Martins subs. e int.
de suas cotas".
Diante do exposto, considero correta a inclusão do dispêndio de R$ 13.500,00 no
Demonstrativo de Variação Patrimonial.

Das Demais Alterações no Demonstrativo de Variação Patrimonial Pleiteadas
Alega o contribuinte que teriam sido depositados em espécie, pela Previbank Corretora,
R$ 23.050,00 que referir-se-iam a parte de um total de R$ 25.000,00. Segundo alega,
tais depósitos seriam comprovados através de cópias de documentos apresentados pela
Previbank em 17/10/2007.
O Impugnante apresenta um quadro discriminando valores de depósitos que, segundo
alega, teriam sido extraídos de um quadro demonstrativo apresentado pela Previbank à
Fiscalização em atendimento ao Termo de Intimação recebido em 31/08/2007 (fls.
1.146/1.147).
Observa-se que nos autos do presente Processo Administrativo não consta qualquer
documentação que comprove que os alegados depósitos foram de fato efetuados ou até
mesmo quais seriam as naturezas de tais importâncias. Tais comprovações se fazem
necessárias em virtude de, ao longo do ano, serem várias as naturezas de recursos
recebidos pelo Contribuinte da Previbank Corretora, tais como, distribuições de lucro;
pró-labore e negociações de ações.
Como já dito neste voto, nas preliminares de nulidade, tratam-se de atividades distintas
a auditoria-fiscal da qual o Contribuinte foi objeto e as diligências fiscais realizadas em
terceiros. Caso existam as provas dos depósitos alegadas pelo Contribuinte, caberia a ele
a apresentação juntamente com os demais documentos acostados à sua peça
impugnatória. Vale ressaltar que o Interessado é sócio majoritário da Previbank
Corretora, o que lhe proporciona o livre acesso aos documentos da empresa.

Conclusão
Diante de todo exposto, voto-pela IMPROCEDENCIA da impugnação, devendo ser
mantido o crédito tributário lançado.

Por sua vez, uma vez admitidos os documentos, de fls. 1396-1410, acostados ao
recurso voluntário, destaco o contido no Termo de Verificação Fiscal (fl. 1095):
4 - Quanto aos valores a receber no total de R$ 33.750,00
- O contribuinte indica que possui valores a receber de Ronaldo de Moraes Figueiredo
(R$ 11.250,00), José Miguel dos Reis Correa (R$ 11.250,00) e Gerson Correa (R$
11.250,00), pela venda de 75% de Bovino (Kesia da Boi Gordo) por R$ 52.500,00,
adquirido em 16/09/2001 por R$ 70.000,00;
Anexa proposta de seguro e Apólice de Seguro (fls. 944/946).
CONCLUSÃO
Considerando que a documentação encaminhada trata apenas do "seguro de vida
bovino", não constando qualquer registro na Declaração de Rendimentos do
contribuinte, apresentada antes do início da ação fiscal, e/ou documentos que
comprovem a venda indicada e seu efetivo recebimento, esta fiscalização julgou como
não comprovada a existência de tal operação, não realizando assim qualquer ajuste
decorrente da mesma.

Por sua vez, como já reproduzido acima, destaco do acórdão da DRJ (fl. 1357):
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.001304/2007-75

2) Aquisição e venda de bovinos "Késia da Boi Gordo":
O Contribuinte apresentou à Fiscalização, em 16/10/2007, as cópias de documentos
relacionados ao "Seguro de Vida Bovino - Apólice 64.02.000 - 224-0", documentos
estes que não comprovam a alegada venda de bovinos a Ronaldo de Morais Figueiredo,
José Miguel dos Reis Correia e Gerson Correia.

E, neste mesmo norte, tenho que os documentos não fazem referência, e muito
menos provam a sociedade alegada com outros. No caso, as notas fiscais e as notas promissórias
constam apenas a assinatura do Contribuinte. Destaco, inclusive, que nas notas promissórias se
quer há aval pelos supostos sócios.
Assim voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital